Tribunal: TJSP
Processo: 1029372-02.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - Sentença de parcial procedência – Apelação da parte autora - Superveniência de acordo celebrado entre as partes com quitação do saldo devedor contratual e renúncia aos termos da presente demanda - Homologação - Extinção do feito que se impõe - Exegese do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC.

Homologa-se o

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - Sentença de parcial procedência – Apelação da parte autora - Superveniência de acordo celebrado entre as partes com quitação do saldo devedor contratual e renúncia aos termos da presente demanda - Homologação - Extinção do feito que se impõe - Exegese do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC.

Homologa-se o acordo e declara-se prejudicado o recurso.